Tribunal: CARF
Processo: 11516.005783/2008-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE 75%. EXIGÊNCIA.
Comprovada a falta ou insuficiência de recolhimento do imposto, correta a lavratura de auto de infração para a exigência do tributo, aplicando-se a multa de ofício de 75%, quando não restar configurada situação dentre aquelas previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 1964.
MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
MULTA DE OFÍCIO E MULTA APLICADA ISOLADAMENTE DO CARNÊ-LEÃO. CONCOMITÂNCIA. FATOS GERADORES ANTERIORES A VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA 351/2007. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 147.
No tocante aos fatos geradores, para o período anterior a vigência da Medida Provisória no 351 de 22 de janeiro de 2007, a concomitância da aplicação da multa aplicada isoladamente e da multa de ofício não se afigura legítima quando incidente sobre uma mesma base de cálculo. Somente com a edição da Medida Provisória n.o 351 de 2007, convertida na Lei n.o 11.488 de 2007, que alterou a redação do artigo 44 da Lei n.o 9.430 de 1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.005783/2008-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.240 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de março de 2020
Recorrente
JERUSA CRISTINA CENSI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE 75%. EXIGÊNCIA.
Comprovada a falta ou insuficiência de recolhimento do imposto, correta a
lavratura de auto de infração para a exigência do tributo, aplicando-se a multa
de ofício de 75%, quando não restar configurada situação dentre aquelas
previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 1964.
MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
MULTA DE OFÍCIO E MULTA APLICADA ISOLADAMENTE DO
CARNÊ-LEÃO. CONCOMITÂNCIA. FATOS GERADORES ANTERIORES
A VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA 351/2007. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF No 147.
No tocante aos fatos geradores, para o período anterior a vigência da Medida
Provisória no 351 de 22 de janeiro de 2007, a concomitância da aplicação da
multa aplicada isoladamente e da multa de ofício não se afigura legítima
quando incidente sobre uma mesma base de cálculo. Somente com a edição da
Medida Provisória n.o 351 de 2007, convertida na Lei n.o 11.488 de 2007, que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.005783/2008-90
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.240 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.005783/2008-90

alterou a redação do artigo 44 da Lei n.o 9.430 de 1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do tributo lançado o valor de
R$ 11.800,33, bem assim para exonerar o crédito tributário relativo à multa isolada por falta de
recolhimento do carnê-leão.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 292/312) interposto contra decisão da 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC) de fls.
275/288, a qual julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito formalizado no auto de
infração – Imposto de Renda Pessoa Física, lavrado em 28/10/2008 (fls. 208/217) acompanhado
do Termo de Constatação Fiscal (fls. 200/207), decorrente de procedimento de verificação do
cumprimento de obrigações tributárias em razão da incompatibilidade entre a movimentação
financeira informada pelas instituições financeiras à Secretaria da Receita Federal e os
rendimentos declarados na declaração de ajuste anual do exercício de 2006, ano-calendário de
2005, entregue em 27/4/2006 (fls. 5/13).
Do Lançamento
O crédito tributário objeto do presente processo, no montante de R$ 151.949,98,
já incluídos juros de mora (calculados até 30/9/2008), multa proporcional (passível de redução)
de 75% e multa exigida isoladamente, refere-se às infrações de omissão de rendimentos de
trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas físicas no total de R$ 1.664,03, omissão
de rendimentos recebidos de fontes no exterior, no valor de R$ 17.144,91, omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada no montante
de R$ 256.716,45 e multa isolada - falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão
no total de R$ 2.133,18.
Da Impugnação
Cientificada pessoalmente do lançamento em 28/10/2008, a contribuinte
apresentou impugnação em 26/11/2008 (fls. 230/247), acompanhada de documentos (fls.
248/271) alegando em síntese, conforme resumo extraído do acórdão recorrido (fls. 177/179):
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.240 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.005783/2008-90

De acordo com a impugnante, não se pode exigir de pessoas físicas controles, registros e
livros, como se pessoas jurídicas fossem.
Alega que o fiscal agiu com excesso de rigor, ao ignorar solenemente as provas de
origem dos depósitos, que, no caso de não haver perfeito enquadramento do fato com a
literalidade da lei, a sua aplicação deve ser norteada pela jurisprudência dos tribunais
administrativos, mais especificamente, pelas decisões do órgão de julgamento
administrativo de segunda instância. Para tanto, colaciona julgado do 1° Conselho de
Contribuintes relacionado à omissão de receita de pessoa jurídica.
Argumenta que determinados valores recebidos, contidos em extrato bancário, podem
sair e retornar da mesma conta sem, entretanto, restar caracterizada a realização de uma
nova renda. Nesse sentido, entende que, caso não seja observado este aspecto, estaria se
tributando em duplicidade o mesmo rendimento.
Sustenta que, no caso de pessoa física, não é aceitável que, por falta de contabilidade, o
contribuinte não possa se utilizar de depósitos de valores sacados de conta-corrente,
portanto já tributados, para justificar os novos ingressos de recursos.
Assevera que há coincidência de valores e datas nos registros das operações e que seria
demais exigir de um pai em tratamento de câncer que empresta ou recebe dinheiro
emprestado de uma filha a observância da exatidão contábil e documental que a
operação exigiria.
Considera ainda que o fisco teria a obrigação de proceder à apuração necessária dos
valores consignados nos extratos bancários.
Aduz que o problema consiste apenas na falta de documentos formais e que não há
omissão de rendimentos, apenas uma sucessão de erros. Conforme a impugnante,
ocorreu erro de fato na elaboração de cálculos, sendo possível o reexame; assim, não há
tributação nem aplicação de multa. Traz aos autos decisão do Conselho de Contribuintes
do Ministério da Fazenda acerca do tema.
Garante que não houve omissão de rendimentos, pois não agiu com dolo, no máximo,
com culpa leve.
Apresenta uma grade de erros supostamente cometidos pelo fiscal, juntamente com a
especificação de alguns documentos desconsiderados, quais sejam, em resumo:
- O valor levantado pelo fiscal (fls. 194 e 195) diverge do demonstrativo de apuração de
fls. 197;
- Há documentos que comprovam os empréstimos tomados dos Srs. Jandir Cenci,
Tolstoi Maia Duarte e Carlos Augusto da Silva (fls. 111 a 120, 148, 182 e 207);
- O valor transferido do exterior por Tayob Amab Lodhia restou demonstrado nos
documentos de fls. 122 a 127 e envelope anexo, sendo que o saque em 09/03/2005 foi
utilizado para repasse de parte do dinheiro ao Sr. Tayob e o restante foi quitado com
cheques e dinheiro que recebia de clientes.
- Quanto aos empréstimos de amigos, no valor de R$ 18.591,44, considera estarem
devidamente explicados às folhas 128 a 133;
- A operação de venda do microscópio, segundo a impugnante, encontra-se devidamente
documentada;
- Os empréstimos da Clínica dos Olhos e de Gladimir Dalmoro estão amparados pelas
notas promissórias de fls. 178 e 179.
Além dos pontos elencados, afirma que os rendimentos declarados estão embutidos nos
valores apurados.
Aduz que não comprovou os gastos com tratamento de saúde do seu pai, Vicenti Censi,
porque maior parte destes já se perdeu.
Com relação aos empréstimos de amigos, explica que os cheques entregues,
normalmente, eram resgatados antes do prazo de vencimento mediante o
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.240 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.005783/2008-90

pagamento/depósito em conta, não chegando estes a constar dos extratos dos respectivos
emitentes.
Pondera que a notificante, ao construir seu raciocínio, desconsiderando o negócio
jurídico Feito pelas partes ante a presumida falta de contrato ou documentos de maior
formalidade, violentou a Constituição Federal, em seu artigo 5°, II, que preconiza que
ninguém será obrigado a fazer deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.
Contesta o percentual da multa aplicada, argumentando que, no máximo, deveria ser
cominada a de 20% do artigo 59 da Lei n° 8.383/91. Invoca, para tanto, os princípios da
estrita legalidade, do devido processo legal e do não-confisco, insculpidos na
Constituição Federal. Nesse contexto, também apresenta razões tocantes à competência
deste órgão administrativo de julgamento para apreciar argüições de inconstitucionalidade.
Cita o princípio da instrumentalidade processual e a o da verdade material, alegando que
eventuais falhas de informação ou procedimento do contribuinte não anulam a realidade
fiscal-tributária; segundo a autuada, os fatos relatados e os documentos juntados são
provas contundentes de ausência de fato gerador sobre as operações catalogadas.
Questiona a multa isolada cominada sem, contudo, apresentar os pontos divergentes.
Por fim, requer a juntada de novas provas, bem como a eventual elaboração de perícia
técnico-jurídica.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 3 de junho de 2011, a 6a Turma da
DRJ em Florianópolis (SC) julgou a impugnação improcedente, conforme ementa do acórdão no
07-24.733 - 6a Turma da DRJ/FNS, a seguir reproduzida (fls. 275/276):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
DEPÓSITO
BANCÁRIO
COM
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
ÔNUS
PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
A fim de não restar caracterizada a omissão de rendimentos, por se tratar de presunção
legal, compete ao depositário dos recursos. demonstrar a origem dos valores creditados
em sua conta-corrente, e não ao fisco.
ERRO DE FATO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Não fica caracterizado erro de fato na hipótese em que o contribuinte sequer demonstra
a intenção de informar rendimentos tributáveis em sua declaração de ajuste anual, além
do que se manifesta contrariamente à tributação dos valores considerados omitidos.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
APLICAÇÃO
DA
TEORIA
DA
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A configuração de omissão de rendimentos independe da existência de dolo ou culpa na
falta de declaração de rendimentos tributáveis, ensejando a constituição do
correspondente crédito tributário, acrescido das penalidades pecuniárias pertinentes.
PROVAS.
PRINCÍPIOS
DA
VERDADE
MATERIAL
E
DA
INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO.
A falta de comprovação da origem de depósitos feitos em conta-corrente enseja o
levantamento dos valores como rendimentos tributáveis, não caracterizando
incompatibilidade com os princípios da verdade material e da instrumentalidade do
processo.
ARGUIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEIS
OU
ATOS
NORMATIVOS.
Este órgão de julgamento administrativo não é competente para apreciar alegações de
inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou atos normativos.
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.240 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.005783/2008-90

PRODUÇÃO DE PROVAS APÓS IMPUGNAÇÃO.
Transcorrido o prazo de impugnação, somente é permitida a produção de provas se o
impugnante demonstrar o atendimento das condições estabelecidas no Decreto n°
70.235/1972 para sua aceitação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Devidamente cientificada da decisão da DRJ em 11/7/2011 (AR de fl. 291), a
contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 292/312), em 8/8/2011 conforme despacho de fl.
315, com os mesmos argumentos da impugnação, alegando o que segue:
(...)
Centralizar-se-á o presente Recurso, principalmente em três pontos:
- Erros na quantificação dos valores a serem tributados, pois, se somarmos os depósitos
relacionados, por data, às fls 194/195 do TCF, não chegaremos aos totais mensais
consolidados às fls. 195 e, conseqüentemente, também não conferem com os valores do
demonstrativo mensal das fls. 197 (Auto de Infração). Só para exemplificar tomamos o
mês de julho, no qual a AFRFB apurou, como base tributável, um valor de R$
49.468,67. Se somarmos os valores discriminados, por data, às fls. 194/195, vamos
encontrar apenas R$ 37.678,67, resultando em uma diferença de R$ 11.790,00, contra o
contribuinte. No mês de agosto, citando mais um exemplo, a AFRFB registrou, em
duplicidade (fls. 194), o valor de R$ 600,00, correspondente a um depósito efetuado no
dia 04/08/2005, resultando em um acréscimo de igual valor no demonstrativo
consolidado. Os valores não conferem, existem diferenças na apuração, gerando
confusão e obviamente, dificultando a defesa.
- Completa desconsideração das informações prestadas e comprovadas pelo
contribuinte, quanto aos depósitos bancários que pretende considerar omissão de receita.
Em grande parte dos casos não houve rendimentos. A notificante, embora sabendo
disto, distorce a aplicação da lei, inclinando-a irregularmente em favor do fisco, posto
que se sustenta em aspectos burocráticos formais e abandona a hipótese de exame da
verdade material. Há documentos, histórico e nomes de pessoas da vida real
relacionadas à contribuinte. Desconsiderar tais circunstâncias é abandonar a verdade
real, fortemente admitida como prevalecente no Conselho de Contribuintes.
- Inaceitável aplicação da exacerbada multa de 75% no caso dos valores dados como
omissão de receita, quando se sabe perfeitamente que o Conselho de Contribuinte vem,
nos últimos cinco anos reduzindo, em favor do contribuinte, as multas de 150% para
75% se a presumida fraude não estiver absolutamente comprovada. No Judiciário e mais
exatamente no Supremo Tribunal Federal está se pacificando a definição que multas
superiores a 20% ou 30% são confiscatórias e, portanto, inconstitucionais. Assim,
mesmo os 75% aqui aplicados são inaceitáveis.
Mesmo que tenha a AFRF apresentado planilhas demonstrando os valores considerados
para indicar o tributo a recolher, não consegue convencer, em alguns casos, o
dispositivo legal citado, como fundamento, tenha mesmo sido infringido trazendo
nulidade ao ato fiscal neste aspecto, SENDO NECESSÁRIA UMA LONGA
FUNDAMENTAÇÃO para deixar claro que os erros materiais geram sem suporte legal
tributação totalmente indevida.
II — O DIREITO
II.1 — PRELIMINARES
Preliminarmente, considerando o expressa manifestação da DRJ/FNS, vaga por sinal, no
sentido de que "transcorrido o prazo da impugnação, somente é permitida a produção
de provas.., nos termos do Decreto 70.235/72" como se não mais houvesse condições
de até o final provar o que seja necessário, a recorrente desde já deixa registrado que
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.240 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.005783/2008-90

embora nos autos existam suficientes provas, se outras forem necessárias, pode sim e
deve o julgador solicitá-las, pode e deve o fisco aceitá-las em qualquer tempo, enquanto
não julgados definitivamente em todas as instâncias os fatos sob exame.
Considerando ainda o que já foi acima informado, no sentido de que "a ementa embora
formalmente bem elaborada não expressa o que o relatório evidencia e prova"
necessário se faz alertar aos dignos julgadores de segunda instância que às fls. 266v à
268, quando o digno julgador elabora seu voto, argumentando sobre as provas juntadas,
nos itens "a" a "f” não deixa dúvidas de que provas existem quando a origem dos
recursos depositados, definitivamente não se tratando de receita omitida.
Interessante observar que ao mesmo tempo em que lista uma série de dados e confirma
que existem declarações dos que emprestam, conferindo datas e valores, o relator diz
que "embora tenha ficado comprovado não ficou demonstrada de forma inequívoca a
natureza dos valores, ou seja não é possível deduzir com firmeza se os valores se
tratavam de fato de empréstimos financeiro" em absoluta incoerência e conclusão muito
equivocada. Se depositar dinheiro na conta de alguém e declarar que depositou não é
empréstimo financeiro, é o que? Doação? Doação também não seria tributável.
Ora Senhores julgadores, o relato do parágrafo acima é apenas um exemplo, pois
durante todo o relato de voto, repetem-se argumentos deste tipo, com nítida conotação
pessoal, sem arrimo na lei. Há uma incoerência e distorção constante nos argumentos do
digno relator. Admite que "as importâncias foram transferidas para a conta da
impugnante, sem, no entanto existir comprovação de que os valores retornaram ao
suposto titular" Quem disse que haveria necessidade de comprovar o retorno ao titular?
Senhores julgadores, estamos tratando de comprovar que um valor entrou na conta da
impugnante sem ser rendimento nem fraude, não necessitamos provar quando e como
retornou ao titular. Pelo menos não neste momento e neste ato.
ROGA-SE, leiam Srs. Julgadores as citadas fls. 266v a 268 e constatarão a completa
inconsistência do julgamento de primeira instância nos aspectos apontados.
(...)
Quanto aos erros na elaboração de planilhas (item "h" acima) o julgador de primeira
instância admite que há divergência nos demonstrativos fiscais.
Quanto a inaceitável multa de 75% (item "c" acima) o nobre julgador de primeira
instância limita-se a citar a lei 9.430/96 sem considerar a situação peculiar neste caso. O
que culto julgador menciona com relação à lei 11.941/09 é exatamente o que a
recorrente citou na impugnação contido no Recurso n. 127.765 e para o caso específico
existem decisões no STF dando como confiscatórias multas superiores a 20%. (Min.
Joaquim Barbosa, nos autos do Recurso Extraordinário n.° 492.842/RN decisão de
22/11/2006 e Min. Celso de Mello, na AC n.° 1.975/3 de 14/03/2008).
Além disto, ainda que não fossemos considerar que as decisões do STF sejam uma
declaração de inconstitucionalidade direta da Lei n. 9.430/96, mas mero indicativo da
linha de entendimento, NO CASO ESPECIFICO, se os valores apontados pelo fisco, de
fato não são rendimentos, mas empréstimos obtidos ou receita de venda de bens, como
comprovado, restaria ao ato fiscal apenas apuração de erros de fato na declaração em
pequenos valores e como erros de fato, nem multa seria aplicável OU se aplicável fosse,
seria apenas a de mora ou seja 20%.
Quanto a realização da perícia solicitada e não atendida, nada impede que a R. Câmara
no CARF, determine o retorno dos autos em diligência, onde seria de forma indireta
feita a análise pretendida.
Não basta o julgador dizer agora que não foram indicados o perito, nem o fundamento,
posto que estes aspectos dependiam do que fosse julgado em primeira instância, uma
vez que não se sabia ainda que tipo de perícia seria necessária e em conseqüência que
perito indicar e quesito definir.
Se fosse apenas conferência de valor, o perito seria um contador, se fosse dúvida sobre
assinatura, seria um grafólogo, se fosse dúvida quanto a capacidade financeira e
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.240 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.005783/2008-90

tributária de quem empresta, seria apenas diligência interna da própria receita e se fosse
quanto a validade do negócio jurídico, o perito seria uma advogado.
Embora as respostas do julgador sejam tão frágeis que a própria segunda instância pode
constatar e reformar a decisão, permanece hígido o interesse na perícia se entenderem, o
que se admite apenas como argumento, que assiste razão ao fisco.
Acrescente-se que a existência de um documento escrito pelo credor, torna a operação
contratual. Dispensável é que tenha ocorrido contrato expresso e formal, quando se trata
de pessoas com interligações fortes de amizade ou familiares. Na forma como se
operaram os empréstimos, ou a venda de equipamento, houve bem mais que um
contrato tácito, que, aliás, seria suficiente.
(...)
II. 2 - MÉRITO — LEGISLAÇÃO, FATOS E JURISPRUDÊNCIA
(...)
É citado pelo fisco um aparente movimento irregular de mais de R$ 880.000,00 para
chegar a menos de R$ 280.000,00, como base de cálculo e também esta base menor está
totalmente equivocada. Um reexame em diligência que seja determinada ou uma perícia
independente vai constatar que menos de R$ 100.000,00 poder-se-ia dar como
tributáveis, E NÃO PORQUE O SEJAM, mas porque não se tem como encontrar, nas
circunstâncias que os fatos ocorreram, toda a documentação.
Traçadas as premissas de como devem ser tratados os diversos aspectos em que
pretendeu o notificante considerar a existência de falta de recolhimento de imposto,
abordaremos alguns dos itens do ato fiscal e a inconsistência de sua lavratura, no ato
fiscal e no TCF correlacionados com a lei e a jurisprudência aqui já citados. Citaremos
alguns ERROS materiais graves e DESCONSIDERAÇÃO de documentos que
evidenciam a necessidade de total REEXAME dos cálculos do tributo.
(...)
A origem da maioria dos depósitos listados pelo fisco para que houvesse
esclarecimento, foi comprovada e os poucos que não o foram deve-se a dificuldade de
uma pessoa física, manter a guarda e controle de documentos por vários anos. Com
relação a não comprovação dos gastos com o tratamento de saúde de seu pai, Sr.
Vicente Censi, por tratar-se de um tratamento longo, iniciado em 1998, sendo que a
maior parte dos comprovantes se perderam, lá que seu pai, como na seu dependente, e
não podendo usar tais despesas como dedução no cálculo de seu Imposto de Renda, não
teve a preocupação de guardá-los. De qualquer forma, para comprovar a complexidade
do tratamento, das inúmeras intervenções cirúrgicas e procedimentos clínicos
(radioterapia, hormonioterapia, etc.) a que foi submetido, esta anexado aos autos junto
com a impugnação um relatório médico, assinado pelo Dr. Luiz Alberto Silveira,
CRM/SC 1369, mostrando a gravidade da situação.
Os empréstimos de amigos, caracterizados pelos descontos de cheques, cuja operação
está devidamente explicada e comprovada às fls. 128 a 133, na maioria das vezes
correspondiam a empréstimos de cheques de amigos da impugnante, que na necessidade
de conseguir recursos, os descontava junto ao Banco do Brasil e à Unicred. Os cheques
utilizados nessas operações normalmente eram resgatados antes do prazo de vencimento
mediante o pagamento/depósito em conta do valor do cheque. Desta forma estes
cheques nem chegavam a constar dos extratos dos respectivos emitentes, confirmando,
inequivocamente, que tais valores não se tratam de contraprestação de serviços e muito
menos de omissão de receita. Esta foi a forma que a impugnante encontrou de arrolar
suas dívidas diante da situação que se apresentava.
O valor transferido do exterior por Tayob Amad Lodhia, correspondente a R$
17.144,91, apesar de a impugnante ter justificado e apresentado os documentos hábeis e
idôneos, comprobatórios da operação, de fls. 122 a 127, não foi levado em consideração
pela AFRFB que, que além de considerá-lo como omissão de receita, utilizou-o, ainda,
como base de cálculo sujeito ao recolhimento do carnê leão, para aplicação da multa
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.240 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.005783/2008-90

exigida isoladamente. Para reforçar a comprovação desta operação e mostrar a verdade
material do fato, a impugnante anexou nos autos junto com a impugnação documentos
encaminhados pelo autor da remessa composto de declaração e cópias de folhas de
documento (passaporte) autenticado que provam sua estadia no Brasil.
A grande maioria foi claramente comprovada e muitos dos casos, tendo ligação direta
com itens anteriores não foram considerados pela notificante. Se o contribuinte informa
que um determinado depósito é empréstimo de "fulano" e o AFTN não aceita como tal,
presumindo que seja um rendimento, necessita gastar o tempo que seja necessário para
apurar a verdade real e comprovar na lavratura do ato fiscal. Em alguns casos aqui está
havendo dupla tributação sobre o mesmo valor.
Embora trabalhoso, podem perfeitamente os Nobres Julgadores, conferindo os valores
constantes das listagens do TCF e do Auto de Infração, com os valores e documentos
constantes da esclarecedora resposta ao fisco, constatar, que valores considerados como
não comprovados e, portanto tributados aqui, já estavam tributados e, neste caso, há
dupla incidência.
Com certeza a AFRFB, com todo nosso respeito, está forçando a aplicação da lei no
presente caso. Certamente estarão atentos os Julgadores. Até se admite que por
negligência, alguma falha tenha sido cometida e algum tributo possa ser devido, MAS a
maior parte da apuração está totalmente equivocada.
(...)
II. 2.4 - DA INACEITÁVEL MULTA DE 75%
O contribuinte está convicto que é totalmente indevido o tributo que contra si foi
lançado, neste caso específico em que se aplicou a multa de 75%, em face das provas e
argumentos existentes nos autos, ou nos ora apresentados, mas apenas para argumentar,
demonstra que se devido fosse o valor, a multa não seria esta de 75% que lhe atribui o
ato fiscal. No máximo seriam os 20% do artigo 59 da Lei 8383/91.
Aqui os argumentos são baseados em decisões de Tribunais Regionais e em despachos
do STF alguns com trânsito em julgado naquela Corte Suprema, confirmando decisão
de Tribunal Regional Federal. Leiam atentamente citado anexo.
Embora a exaustiva argumentação aqui colacionada, somada às provas nos autos
indiquem que não há a dívida apontada, se algum valor restar devido, DESDE JÁ SE
REQUER que a multa máxima atribuída seja a 20% prevista para atraso de tributos,
posto que mais que é isto, é inconstitucional.
II. 2.5- INCONSTITUCIONALIDADE e Julgamentos Administrativos
Considerando que a impugnante entende que estão sendo praticadas
inconstitucionalidades, porque não obedecidas regras de estrita legalidade, devido
processo legal e multa confiscatória, se o fisco trabalha mais forte principalmente sob
regras e comandos internos da SRF, necessário abordar também este aspecto.
Entende a notificada que compete sim ao julgador .administrativo apreciar
inconstitucionalidades, primeiro, porque não o está fazendo de iniciativa própria (...).
Cita jurisprudência Conselho de Contribuintes.
II. 2.6- VERDADE MATERIAL E O CASO ORA SOB EXAME
Busca-se aqui obediência ao Principio da Instrumentalidade Processual e a Verdade
Material, que os reiterados julgados do Conselho de Contribuintes tem dado como
absolutamente prevalecentes sobre eventuais equívocos processuais, conforme julgados
da Câmara Superior de Recursos Fiscais- CSRF do Ministério da Fazenda um dos quais
aqui se aponta.
Em dezenas de julgados daquela Corte ou das Câmaras é comum a definição de que a
não apreciação das provas trazidas MESMO depois da impugnação, mas antes da
decisão final, fere princípios inarredáveis. Vejamos o entendimento daquela corte.
Cita jurisprudência CSRF.
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.240 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.005783/2008-90

(...)
Se indevido o tributo, indevidos são multas e juros, entretanto, se apenas para
argumentar admitíssemos a tributação, com certeza a multa não seria de 75% porque
confiscatória e inconstitucional como recentemente vem despachando os Ministros do
Supremo Tribunal Federal sobre o tema. No máximo a multa seria de 20%.
II. 2.7 - QUANTO A MULTA ISOLADA
Entende o contribuinte que diante das circunstâncias especificas de tudo que dos autos
consta, a multa isolada aplicada sobre o valor oriundo do exterior é completa e
totalmente indevida, existindo inclusive julgados no Conselho de Contribuintes sobre o
tema favorável aos contribuintes em situação semelhante.
(...)
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
No recurso apresentado a Recorrente afirma que o litigio centralizar-se-á
principalmente em três pontos: i) erros na quantificação dos valores a serem tributados; ii)
desconsideração das informações prestadas e comprovadas pelo contribuinte, quanto aos
depósitos bancários que pretende considerar omissão de receita e iii) aplicação da exacerbada
multa de 75% no caso dos valores dados como omissão de receita. Além destes, a contribuinte
também se insurgiu em relação à multa isolada.
i)
Erros na Quantificação dos Valores a serem Tributados
A Recorrente alega a existência de diferenças na apuração do somatório dos
depósitos o que gerou confusão e dificuldade de defesa.
Em virtude deste fato e com base nos valores informados no Termo de
Constatação Fiscal (TCF) de fls. 205/206 e no auto de infração (fls. 208, 214/215) elaboramos a
tabela a seguir, onde está demonstrado o somatório mensal dos depósitos:

Depósitos TCF (fls. 205/206)
Consolidado
TCF (fl. 206)
A.I. (fl. 208,
214/215)
Diferença
Data
Valor
Total
03/01/05
R$ 2.500,00
R$ 20.600,00
R$ 20.600,00 R$ 20.600,00 R$ -
13/01/05
R$ 2.000,00
20/01/05
R$ 600,00
31/01/05
R$ 1.000,00
31/01/05
R$ 14.500,00
01/02/05
R$ 1.150,00
R$ 10.655,00
R$ 10.665,00 R$ 10.665,00 -R$ 10,00
04/02/05
R$ 1.755,00
11/02/05
R$ 1.500,00
21/02/05
R$ 2.950,00
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.240 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.005783/2008-90

24/02/05
R$ 2.300,00
28/02/05
R$ 1.000,00
01/03/05
R$ 2.000,00
R$ 28.428,00
R$ 28.428,00 R$ 28.428,00 R$ -
02/03/05
R$ 708,00
03/03/05
R$ 650,00
10/03/05
R$ 1.000,00
11/03/05
R$ 4.000,00
21/03/05
R$ 3.000,00
21/03/05
R$ 14.000,00
22/03/05
R$ 1.500,00
30/03/05
R$ 1.570,00
20/04/05
R$ 925,00
R$ 3.126,53
R$ 3.126,53 R$ 3.126,53 R$ -
29/04/05
R$ 2.201,53
02/05/05
R$ 5.000,00
R$ 24.596,59
R$ 23.872,65 R$ 23.872,65 R$ 723,94
18/05/05
R$ 3.230,00
23/05/05
R$ 1.250,00
25/05/05
R$ 950,00
30/05/05
R$ 4.166,59
30/05/05
R$ 10.000,00
03/06/05
R$ 1.302,00
R$ 10.602,00
R$ 10.602,00 R$ 10.602,00 R$ -
09/06/05
R$ 1.780,00
13/06/05
R$ 1.500,00
20/06/05
R$ 1.020,00
27/06/05
R$ 5.000,00
05/07/05
R$ 20.000,00
R$ 37.678,67
R$ 49.468,67 R$ 49.468,67 -R$ 11.790,00
06/07/05
R$ 1.000,00
11/07/05
R$ 800,00
12/07/05
R$ 2.100,00
15/07/05
R$ 4.253,08
20/07/05
R$ 4.006,62
25/07/05
R$ 1.090,00
25/07/05
R$ 1.430,67
29/07/05
R$ 1.398,30
29/07/05
R$ 1.600,00
04/08/05
R$ 600,00
R$ 48.467,45
R$ 46.227,45 R$ 46.227,45 R$ 2.240,00
04/08/05
R$ 600,00
04/08/05
R$ 1.387,45
05/08/05
R$ 5.360,00
08/08/05
R$ 2.000,00
10/08/05
R$ 700,00
12/08/05
R$ 850,00
12/08/05
R$ 1.300,00
12/08/05
R$ 5.000,00
12/08/05
R$ 7.111,00
12/08/05
R$ 1.089,00
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-006.240 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.005783/2008-90

16/08/05
R$ 650,00
19/08/05
R$ 1.200,00
19/08/05
R$ 1.640,00
19/08/05
R$ 1.230,00
24/08/05
R$ 15.000,00
30/08/05
R$ 2.750,00
02/09/05
R$ 2.005,00
R$ 24.987,00
R$ 20.727,25 R$ 20.727,25 R$ 4.259,75
12/09/05
R$ 1.590,00
13/09/05
R$ 10.000,00
14/09/05
R$ 2.759,75
21/09/05
R$ 1.700,00
23/09/05
R$ 2.000,00
26/09/05
R$ 1.500,00
26/09/05
R$ 1.432,25
29/09/05
R$ 2.000,00
24/10/05
R$ 1.900,00
R$ 11.195,57
R$ 11.195,57 R$ 11.195,57 R$ -
25/10/05
R$ 4.295,57
28/10/05
R$ 1.000,00
28/10/05
R$ 1.000,00
28/10/05
R$ 3.000,00
01/11/05
R$ 1.350,00
R$ 6.450,00
R$ 6.450,00 R$ 6.450,33 -R$ 0,33
04/11/05
R$ 1.700,00
09/11/05
R$ 800,00
11/11/05
R$ 1.500,00
14/11/05
R$ 1.100,00
05/12/05
R$ 7.000,00
R$ 25.353,00
R$ 25.353,00 R$ 25.353,00 R$ -
06/12/05
R$ 7.800,00
16/12/05
R$ 1.500,00
19/12/05
R$ 7.600,00
21/12/05
R$ 815,00
26/12/05
R$ 638,00
Total
R$ 252.139,81
R$ 252.139,81
R$ 256.716,12 R$ 256.716,45 -R$ 4.576,64
Conforme pode-se observar foram identificados erros de somatório de depósitos
nos meses de:
a) Fevereiro: valor lançado a maior de R$ 10,00;
b) Maio: valor lançado a menor de R$ 723,94;
c) Julho: valor lançado a maior de R$ 11.790,00;
d) Agosto: valor lançado a menor de R$ 1.640,00 corresponde ao valor
depositado no dia 19/8/2005. O depósito de R$ 600,00 efetuado no dia
4/8/2005, cujo valor encontra-se em duplicidade no demonstrativo não foi
considerado no somatório e portanto não foi lançado em duplicidade;
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-006.240 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.005783/2008-90

e) Setembro de 2005: valor lançado a menor de R$ 4.259,75, correspondente aos
depósitos efetuados no dia 14/9/2005 no valor de R$ 2.759,75 e no dia
26/9/2005 no valor de R$ 1.500,00; e
f) Novembro de 2005: valor lançado a maior de R$ 0,33.
Tendo em vista tal constatação, devem ser excluídos da tributação o montante de
R$ 11.800,33, correspondente aos seguintes valores lançados a maior: R$ 10,00 no mês de
fevereiro/2005; R$ 11.790,00 no mês de julho/2005 e R$ 0,33 no mês de novembro/2005.
ii)
Desconsideração das Informações Prestadas
Constata-se que os pontos abaixo relacionados correspondem a uma cópia ipsis
litteris da impugnação de fls. 230/247. Assim sendo, diante do fato de não terem sido
apresentados novos elementos de prova, nos termos do artigo 57, § 3o do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343 de 9/6/2015, com redação dada
pela Portaria MF no 329 de 4/6/2017, transcreveremos, no presente voto, como razão de decidir
excertos das razões de decidir da decisão de primeira instância (fls. 282/285):
(...)
b) há documentos que comprovam os empréstimos tomados dos Srs. Jandir Cenci, Tolstoi
Maia Duarte e Carlos Augusto da Silva (fls. 111 a 120, 148, 182 e 207);
Analisando os documentos constantes das folhas citadas, verifico que se tratam de
declarações firmadas de próprio punho pelas três pessoas elencadas, declarando, em
síntese, que emprestaram dinheiro para a Jerusa Censi. O Sr. Jandir e o Sr. Tolstoi dizem
serem amigos de Jerusa e o Sr. Carlos, seu namorado. Juntamente com as declarações
foram juntados os seguintes documentos: a) comprovantes de depósitos datados de
24/08/2005 e 13/09/2005, de Jandir Cenci em favor de Jerusa, nos valores de R$
15.000,00 e R$ 10.000,00; extratos do Banco do Brasil e comprovante de transferência
interbancária, identificando compensações de cheques emitidos por Carlos Augusto da
Silva e transferência de valor em favor de Jerusa, datadas de 23/09/2005, 29/07/2005,
30/05/2005 e 13/06/2005, nos importes de R$ 2.000,00, R$ 1.600.00, R$ 10.000,00 e R$
5.000,00; c) comprovante de depósito na conta-corrente do Banco do Brasil de Jerusa no
valor de R$ 9.398,00, sem identificação do depositante; e) extrato da conta-corrente do
Sr. Tolstoi do Banco Banespa, demonstrando cheque compensado de R$ 20.000,00.
Embora tenha ficado comprovado em alguns casos de onde provieram os recursos que
adentraram em conta-corrente da fiscalizada, pelos documentos conduzidos aos autos,
não restou demonstrada de forma inequívoca a natureza dos valores transferidos, ou seja,
não é possível deduzir com firmeza se os valores se tratam, de fato, de empréstimos
financeiros, dada a precariedade dos documentos trazidos com o fim de elucidar as
incertezas.
Declarações elaboradas e documentos passíveis de serem montados a qualquer tempo, ao
livre arbítrio das partes, não são suficientes a dar a convicção necessária para afastar a
exação. Sabe-se que qualquer pessoa e a qualquer momento pode sem maiores
formalidades confeccionar um documento deste tipo. Ademais, outros detalhes constantes
das ditas declarações são considerados incomuns e robustecem essa assertiva. podendo
ser citados o fato da obrigatoriedade da devolução apenas do valor principal emprestado e
a ausência do prazo para devolução dos numerários. Outro dado ainda que deve ser
destacado é o montante dos supostos empréstimos, chegando às cifras acima de R$
130.000,00, correspondendo, somente estes, a mais de oito vezes dos rendimentos
declarados pela contribuinte. Nesse passo, com base no que foi informado para a Receita
Federal de rendimentos, os empréstimos somente poderiam ser quitados em oito anos, se
a contribuinte nada gastasse de seus rendimentos, o que não é plausível de aceitação.
Assim, após essas colocações, não restando comprovado com documentos hábeis que as
quantias depositadas se referem efetivamente a empréstimos, manifesto-me pelo não
acatamento de referidas alegações.
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-006.240 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.005783/2008-90

c) O valor transferido do exterior por Tayob Amab Lodhia restou demonstrado nos
documentos de fls. 122 a 127 e envelope anexo, sendo que o saque em 09/03/2005 foi
utilizado para repasse de parte do dinheiro ao Sr. Tayob e o restante foi quitado com
cheques e dinheiro que recebia de clientes.
d) Os empréstimos de amigos, no valor de R$ 18.591,44. ingressaram em conta-corrente
sob a espécie de cheques descontados (fls. 163 a 169). Considera que a operação está
devidamente explicada às folhas 128 a 133;
Explica a autuada (fl. 128) que os cheques oriundos de prestação de serviços
odontológicos para pessoas físicas podiam ser descontados no Banco do Brasil e na
Unicred em até quatro meses. Os valores adiantados na Unicred eram depositados na data
da operação e no vencimento do cheque ocorria outro depósito em sua conta-corrente do
seu valor nominal, em seguida já havia a saída da importância para pagamento do
adiantamento concedido. Traz aos autos Relações de Cheques Descontados expedidos
pelo Banco do Brasil (fls. 163 a 169), indicando de próprio punho os emissores dos títulos
de crédito: Carlos Augusto da Silva, seu namorado, e suas amigas Sinete de Freitas
Antero, Fernanda B. Espíndola e Simone Regina Halfpap.
Como se percebe dos documentos catalogados, todas estas operações foram celebradas
entre a impugnante e o Banco do Brasil. Em consulta aos extratos bancários contidos nos
autos, verifico que não houve depósito do cheques na data de seus respectivos
vencimentos, logo não foram alvos de tributação. Para os valores líquidos, subtraídos o
IOF e juros decorrentes da transação, a interessada se restringe a informar no corpo dos
documentos emitidos pelo Banco do Brasil e escrito à mão que correspondem a cheques
emprestados por amigos e por seu namorado. Pela fragilidade dos elementos juntados,
não se consubstanciando em documento cabal para o fim que almeja, não pode esta
instrução aceitá-los para fins de comprovação da origem dos recursos, pois não ficaram
caracterizados de onde e a que título procederam os valores de que se cuida.
e) a operação de venda do microscópio, segundo a impugnante, encontra-se devidamente
documentada (fls. 134 a 136).
Os documentos de fls. 134 a 136 dizem respeito à nota fiscal emitida por Opto Eletrônica
S/A. em nome de Jerusa Cristina Censi, no valor de R$ 13.989,52; a extrato emitido pelo
Banco do Brasil dando conta de depósito bancário feito na conta-corrente da impugnante,
no montante de R$ 15.500,00, com anotações à mão de que a venda do microscópio foi
efetuada ao Dr. João Fernando Camargo; e a Comprovante de Depósito em Conta-
Corrente em Dinheiro e em Cheque, consignando valor total de R$ 15.500,00.
Ora, os elementos conduzidos aos autos, às folhas 134 a 136, não cumpriram,
efetivamente, a função que a impugnante desejava emprestar-lhes. Não é possível
deduzir, somente com base em tais papéis, que os depósitos em dinheiro de R$ 14.000,00
e em cheque de R$ 1.500,00, foram efetuados pelo Dr. João Fernando Camargo. E não
somente isso, mas também, o que considero ainda mais importante, os documentos
carreados, em absoluto, fornecem a conexão necessária entre a venda do equipamento
com os depósitos identificados, em outras palavras, não se pode dizer que os R$
15.500,00 depositados tiveram origem da venda do microscópio ao Dr. João Fernando
Camargo, pelo que mantenho a postura adotada pelo fiscal em considerá-los como
rendimentos sujeitos à tributação.
f) Os empréstimos da Clínica dos Olhos e de Gladimir Dalmoro estão amparados pelas
notas promissórias de fls. 178 e 179.
A folha 178 traz em seu bojo resposta às intimações feitas pela auditora fiscal autuante à
Clínica dos Olhos e Otorrino Beira Mar S/S e ao seu proprietário Gladimir Dalmoro para
que comprovassem a que titulo se destinaram as autorizações de débito na conta-corrente
movimentada na UNICRED, nos montantes de R$ 7.111,00 e R$ 1.089,00, ambas em
12/08/2005, a crédito na conta de Jerusa Cristina Censi. No citado documento (resposta à
intimação), o intimado afirma que os valores repassados à impugnante têm a natureza de
empréstimo.
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-006.240 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.005783/2008-90

Na folha 179 contém cópia de duas notas promissórias emitidas por Jerusa Cristina Censi
em favor de Gladimir Dalmoro e Hospital de Olhos e Otorrino Beira Mar, nos valores de
R$ 1.089,00 e R$ 7.111,00, respectivamente.12
Neste caso, faço uso dos mesmos argumentos empregados no item "b", para negar razão à
contribuinte. Não obstante a declaração do Sr. Gladimir Dalmoro, que também
representou a Clínica dos Olhos Beira Mar S/S Ltda, assegurando que emprestou R$
8.200,00 à Jerusa Cristina Censi, em 12/08/2005, pelos documentos conduzidos aos
autos, não restou demonstrada de forma inequívoca a natureza dos valores transferidos,
ou seja, não é possível deduzir com firmeza se os valores se tratam, de fato, de
empréstimos financeiros, dada a precariedade dos documentos trazidos com o fim de
elucidar as incertezas. Declarações elaboradas e documentos passíveis de serem montados
a qualquer tempo, ao livre arbítrio das partes, não são suficientes a dar a convicção
necessária para afastar a exação, principalmente em virtude da análise conjugada com
toda a situação fática constante dos autos. Sabe-se que qualquer pessoa e a qualquer
momento pode sem maiores formalidades confeccionar um documento deste tipo.
Ademais, verifica-se que as notas promissórias não possuem a indicação da data de
vencimento da obrigação, tornando-a um título à vista, todavia, até outubro de 2008, não
se comprovou o pagamento, tampouco cobrança executiva do valor, o que remete à
dedução que a operação realizada que deu origem ao ingresso dos recursos na conta-
corrente da fiscalizada não se trata de empréstimo . Assim, após essas colocações, não
restando, ao meu ver, comprovado com documentos hábeis que as quantias depositadas se
referem efetivamente a empréstimos, manifesto-me pelo não acatamento de referidas
alegações.
Assinala a contribuinte ainda que os rendimentos declarados estão embutidos nos valores
apurados, no entanto nenhum documento relativo a esta questão trouxe aos autos. Caberia
a autuada demonstrar, por meio de documentos hábeis e idôneos, que os rendimentos
levados à Declaração de Ajuste Anual já estavam arrolados dentre aqueles considerados
como depósitos cuja origem não foi comprovada. Nesse sentido, é de se registrar que as
alegações quanto a este assunto no âmbito do processo administrativo fiscal devem estar
acompanhadas dos respectivos elementos comprobatórios, sob pena perder a sua eficácia.
A infração de omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados nas
contas de titularidade da contribuinte, decorreu do fato de, regularmente intimada, não ter
comprovado mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Tal disposição está expressa no artigo 42 da Lei no 9.430 de 27 de dezembro de 1996:
Depósitos Bancários
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide
Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481, de 1997)
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-006.240 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.005783/2008-90

§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Incluído pela Medida Provisória no
66, de 2002)
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Incluído pela Medida
Provisória no 66, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002)
Pertinente deixar consignado que a Lei no 9.430 de 1996 revogou o § 5o do artigo
6o da Lei no 8.021 de 12 de abril de 1990, abaixo reproduzido, que exigia a prévia demonstração
de sinais exteriores de riqueza pelo agente fiscal para o lançamento de ofício com base na renda
presumida decorrente de depósitos ou aplicações realizadas junto a instituições financeiras:
Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
(...)
§ 5° O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
(...)
Com o advento do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, o agente fazendário ficou
dispensado de demonstrar, a partir dos fatos geradores do ano de 1997, a existência de sinais
exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatível com os rendimentos declarados
pelo contribuinte. Os extratos bancários possuem força probatória, recaindo o ônus de comprovar
a origem dos depósitos sobre o contribuinte, por meio de documentação hábil e idônea, sob pena
de presumir-se rendimentos tributáveis omitidos em seu nome. Nessa linha de entendimento, o
enunciado sumulado no 26 deste Tribunal Administrativo:
Súmula CARF no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Do exposto, por definição legal, a omissão de rendimentos caracterizada por
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-006.240 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.005783/2008-90

financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações constitui-se em fato gerador do imposto de renda, nos termos do disposto no artigo 43
da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional)1.
Logo, não há qualquer ilegalidade a utilização de valores depositados em conta do
contribuinte fiscalizado, quando regularmente intimado, deixa de comprovar a origem de tais
recursos. Nos termos do § 3o do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, é ônus do contribuinte para
elidir a tributação, a comprovação individualizada, mediante documentação hábil e idônea, da
origem dos recursos depositados nas contas.
A presunção de omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem não
comprovada pode ser elidida com a comprovação, pelo contribuinte, da origem dos recursos
depositados nas contas correntes mediante documentação hábil e idônea, o que não aconteceu no
presente caso.
O artigo 15 do Decreto no 70.235 de 19722 determina que a impugnação deve estar
acompanhada de toda a documentação em que se fundamentar. Deste modo, cabia à Recorrente
comprovar a origem dos recursos depositados na(s) sua(s) conta(s) bancária(s) durante a ação
fiscal, ou quando da apresentação de sua impugnação ou recurso, pois o crédito em seu favor é
incontestável. Deveria também tê-la feito de forma individualizada, apontando a correspondência
de datas e valores constantes da movimentação bancária com os documentos apresentados, o que
não foi feito.
Nesse sentido, não prosperam as alegações da Recorrente não havendo que se
cogitar da nulidade do lançamento.
iii)
Aplicação da Multa de Ofício
Nos casos de lançamento de ofício, como se configura a situação presente, as
multas aplicadas são as previstas no artigo 44 da Lei no 9.430 de 27 de dezembro de 1996.
Quanto à alegação de inconstitucionalidade da multa aplicada em razão da sua
natureza de confisco deve-se ressaltar que a autoridade julgadora de instância administrativa não
tem competência para se manifestar acerca da constitucionalidade e legalidade das normas
regularmente editadas segundo o processo legislativo estabelecido, tarefa essa reservada
constitucionalmente ao Poder Judiciário. Além do mais a matéria encontra-se sumulada (súmula
no 2), a seguir reproduzida e, por conseguinte, de observância obrigatória pelos membros deste
Conselho Administrativo, nos termos do artigo 72 do RICARF. Assim dispõe a referida súmula:
Súmula CARF no 2

1 Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato
gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso
anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição
jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em
que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104,
de 2001)

2 Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, será
apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-006.240 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.005783/2008-90

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
iv)
Multa Isolada
A questão posta se refere ao fato de que, no caso concreto, os fatos geradores
referem-se ao ano-calendário de 2005 e até a vigência da Medida Provisória n.o 351 de 22 de janeiro
de 2007, convertida na Lei no 11.488 de 15 de junho de 2007, não havia previsão legal para a
incidência cumulativa das penalidades de multa de ofício e isolada pelo não recolhimento do carnê-
leão. Acrescente-se que recentemente foi aprovada a Súmula CARF no 147, com o seguinte
enunciado:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Portanto, tendo em vista que à época da ocorrência dos fatos geradores em
discussão, a concomitância das penalidades isoladas e de ofício não encontrava lastro no texto
então vigente do artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996, deve ser afastada a penalidade isolada do
lançamento pelo não recolhimento do carnê-leão.
Conclusão
Diante do exposto, vota-se em dar parcial provimento ao recurso voluntário para
excluir da base de cálculo do tributo lançado o montante de R$ 11.800,33, correspondente aos
seguintes valores da infração de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários
com origem não comprovada: R$ 10,00 no mês de fevereiro/2005, R$ 11.790,00 no mês de
julho/2005 e R$ 0,33 no mês de novembro/2005 e também exonerar o crédito tributário relativo
à multa isolada por falta de recolhimento do carnê-leão.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital